Tribunal: TJSP
Processo: 1027414-86.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano moral - Débito declarado inexigível - Fato incontroverso – Capítulo da sentença não atacado pela ré - Danos morais, todavia, não caracterizados.

Dano moral – Banco de dados - Existência de registros desabonadores anteriores ao debatido na ação em exame – Reputação e bom nome do autor que já se encontravam abalados no meio comercial quando da negativação

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano moral - Débito declarado inexigível - Fato incontroverso – Capítulo da sentença não atacado pela ré - Danos morais, todavia, não caracterizados.

Dano moral – Banco de dados - Existência de registros desabonadores anteriores ao debatido na ação em exame – Reputação e bom nome do autor que já se encontravam abalados no meio comercial quando da negativação discutida – Súmula 385 do STJ – Autor que não demonstrou a ilegitimidade dos débitos anteriormente apontados em seu nome.

Dano moral – Banco de dados – Entendimento de que a Súmula 385 do STJ apenas é aplicável às hipóteses em que a ação é ajuizada em face do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito que não pode prevalecer - Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Mantida a rejeição do pedido de indenização por danos morais – Sentença de procedência parcial da ação que deve persistir - Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292939
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027414-86.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
SAMPAIO SODRE DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027414-86.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 32920 – Digital
APEL.No: 1027414-86.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro)
APTE. : Lucas Sampaio Sodré de Souza (autor)
APDA. : “Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento” (ré)
Responsabilidade civil Dano moral - Débito declarado inexigível
- Fato incontroverso Capítulo da sentença não atacado pela ré -
Danos morais, todavia, não caracterizados.
Dano moral
Banco de dados - Existência de registros
desabonadores anteriores ao debatido na ação em exame

Reputação e bom nome do autor que já se encontravam abalados
no meio comercial quando da negativação discutida Súmula 385
do STJ Autor que não demonstrou a ilegitimidade dos débitos
anteriormente apontados em seu nome.
Dano moral Banco de dados Entendimento de que a Súmula
385 do STJ apenas é aplicável às hipóteses em que a ação é
ajuizada em face do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao
crédito que não pode prevalecer - Precedente do STJ em sede de
recurso repetitivo Mantida a rejeição do pedido de indenização
por danos morais Sentença de procedência parcial da ação que
deve persistir - Apelo do autor desprovido.
1. Lucas Sampaio Sodré de Souza propôs ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, de rito comum, em face de “Omni
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento” (fls. 1/14).
A MMa Juíza de origem deferiu ao autor o benefício da justiça
gratuita (fl. 43), assim como o pedido de tutela de urgência formulado na inicial (fl. 13),
tendo determinado a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito em relação à
dívida em questão (fl. 43).
A ré ofereceu contestação (fls. 59/74), havendo o autor apresentado
réplica (fls. 112/112).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 119), a ilustre juíza de
primeiro grau considerou a ação parcialmente procedente (fl. 120), nesses termos:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial
de modo a declarar incidentalmente inexigível o débito quitado,
excluindo em definitivo seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
(...).
Como corolário, declaro extinto o processo, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Ante a sucumbência, condeno a ré no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027414-86.2019.8.26.0002 -Voto no
3
sobre o valor da causa [R$ 15.000,00]” (fl. 120).
O autor opôs, tempestivamente, embargos de declaração (fls.
122/125), os quais foram rejeitados (fl. 126).
Inconformado em parte com a sentença proferida, o autor interpôs,
tempestivamente, apelação (fl. 128), aduzindo, em síntese, que: ficou demonstrado que já
havia quitado a dívida objeto da inscrição; na data do pagamento da dívida, não existiam
outras negativações em seu nome, uma vez que já haviam sido excluídas; o seu nome foi
mantido negativado por mais de quinze dias após o cumprimento do acordo celebrado entre
as partes; na data do pagamento, não existiam outras restrições em seu nome; é inaplicável
a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça; a Súmula 385 do Colendo Superior
Tribunal somente é aplicada em face do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao
crédito; ficou caracterizado o dano moral; a negativação somente foi excluída após ordem
judicial; o prazo para exclusão correspondia a cinco dias; a ré deve ser condenada no
pagamento de indenização por danos morais (fls. 129/138).
O recurso foi respondido (fls. 144/150), não havendo sido preparado,
por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (fl. 43).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelo autor não comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. A ré não se insurgiu contra a sentença que declarou a
inexigibilidade do débito (fls. 119/120).
Ficou incontroversa, pois, a imerecida manutenção do apontamento
do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito após ele ter aceitado, em 7.5.2019, a
“proposta de acordo de quitação do débito por R$ 804,93” (fl. 2).
2.2. Mesmo que imprópria a manutenção da inscrição do nome do
autor depois da quitação do débito objeto dessa demanda, ocorrida em 7.5.2019 (fl. 24),
não ficaram configurados os danos morais alegados na exordial.
O documento expedido pelo SCPC, concernente ao histórico de
apontamentos dos últimos cinco anos (fls. 89/91), revelou que, à época da negativação em
discussão, disponibilizada em 2.4.2015 (fl. 89), existiam outras inscrições ativas em nome
do autor, a saber:
a) duas decorrentes de informação da “Casas Bahia”, disponibilizadas em 24.3.2015,
apontando débitos de R$ 403,95 e R$ 124,10 (fl. 89);
b) uma oriunda de informação da “Arthur L. Tecidos S.A.”, disponibilizada em 26.3.2015,
no valor de R$ 824,59 (fl. 89);
c) uma proveniente de informação do “Banco Ibis S.A. Banco Múltiplo”, disponibilizada
em 29.3.2015, no valor de R$ 118,98 (fl. 89).
Disso se infere que a reputação e o bom nome do autor já se
encontravam abalados no meio comercial.
A negativação de seu nome, ainda que indevida, porquanto não mais
exigível o débito que lhe deu origem, não lhe podia acarretar prejuízo.
A esse respeito, já houve pronunciamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027414-86.2019.8.26.0002 -Voto no
4
“Consumidor. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Dano moral
inexistente se o devedor já tem outras anotações, regulares, como
mau pagador.
Quem já é registrado como mau pagador, não pode se sentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao crédito; dano moral haverá
se comprovado que as anotações anteriores foram realizadas sem a
prévia notificação do interessado. Recurso especial não conhecido”
(REsp no 1.002.985-RS, registro no 2007/0260149-5, 2a Seção, v.u.,
Rel. Min. ARI PARGENDLER, j. em 14.5.2008, DJe de 27.8.2008)
(grifo não original).
O posicionamento aqui exposto ficou cristalizado pela mencionada
corte superior, mediante a edição da Súmula 385, publicada no DJe de 8.6.2009, a seguir
transcrita:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
Se, à época da negativação ventilada nesta demanda, em 2.4.2015 (fl.
89), já existiam débitos anteriores indicados em nome do autor (fls. 89/91), em relação aos
quais não ficou demonstrada a existência de discussão judicial, há de se admitir que a
situação por ele vivenciada caracterizou mero aborrecimento, não dano moral indenizável.
Ao contrário do alegado pelo autor (fl. 131), à época da quitação do
débito objeto desta ação, verificada em 7.5.2019 (fl. 24), também havia apontamento ativo
em seu nome, no valor de R$ 121,70, relativo à empresa “Pernambucanas Financ. S.A.”, o
qual somente foi excluído em 14.5.2019 (fl. 90).
Note-se que deve ser considerada, para efeito de aplicação da
Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a existência de apontamento anterior
legítimo à época em que efetuada a restrição debatida.
2.3. O entendimento de que a Súmula 385 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça apenas é aplicável às hipóteses em que a ação é ajuizada em face do
órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, externado nas razões recursais (fl.
132), não pode prevalecer.
Nessa esteira houve decisão advinda do mesmo tribunal superior em
sede de recurso repetitivo:
“Recurso especial. Omissão. Não ocorrência. Dano moral não
caracterizado. Inscrição indevida comandada pelo suposto credor.
Anotações anteriores. Súmula 385/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessáarias ao
deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou
negativa de prestação jurisdicional.
2. 'Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento' (Súmula 385/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027414-86.2019.8.26.0002 -Voto no
5
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos
em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de
crédito, o seu fundamento 'quem já é registrado como mau pagador
não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do
nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito', cf.
REsp 1.002.985-RS, Rel. Ministro Ari Pargendler
aplica-se
também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a
inscrição irregular.
4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze
outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em
nome do autor em cadastro de inadimplentes.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
Acórdão
A Segunda Seção, por maioria, negou provimento ao recurso
especial, vencido o Sr. Ministro Relator.
Para os efeitos do artigo 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do
CPC/1973), foi firmada a seguinte tese: A inscrição indevida
comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando
preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano
moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula
385” (REsp no 1.386.424-MG, registro no 2013/0174644-5, 2a Seção,
m.v., Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em
27.4.2016, DJe de 16.5.2016) (grifo não original).
2.4. Há de persistir, em suma, a rejeição do pedido de indenização
por danos morais (fl. 120).
3. Nessas condições, nego provimento à apelação do autor,
mantendo a sentença impugnada (fls. 119/120).
Deixo de aplicar a majoração da verba honorária prevista no art. 85,
§ 11, do atual CPC, visto que apenas a ré foi considerada sucumbente (fl. 120).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator